Tribunal: STF
Processo: ARE 1468089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO ICMS Exceção de pré-executividade Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a objeção apresentada Descabimento Juros moratórios CDA's que não estão sendo atualizadas conforme disposto na Lei n.º 13.918/09 - Aplicação da Lei 16.497/2017 que determinou a equivalência dos juros à taxa SELIC - Abusividade de juros não demonstrada - Efeito confiscatório não caracterizado - R. decisão mantida - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O recurso não comporta provimento.



    Isto porque, em análise perfunctória dos autos, não vislumbro a presença do fumus boni iuris, haja vista que os créditos tributários das CDA's indicadas na inicial foram constituídos após a edição da Lei Estadual n.º 16.497/17, que estabeleceu a taxa SELIC como o índice de juros aplicáveis ao ICMS no Estado de São Paulo.



    Note-se que embora tenha constato na fundamentação legal das CDA's que “os juros de mora passam a ser de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, fixados e exigidos na data do pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse dia, os quais poderão ser reduzidos por ato do Secretário da Fazenda, observando-se como parâmetro as taxas médias pré-fixadas das operações de crédito com recursos livres divulgados pelo Banco Central do Brasil e em nenhuma hipótese inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidações e de Custódia - SELIC para títulos federais acumulada mensalmente, nos termos do art. 96, I, alínea 'a', §§ 1º, 2º, 4º e 5º da Lei nº 6.374/89, coma redação dada pelo art. 11, XVI da Lei nº 13.918/09”, tambémconstou expressamente que “a partir de 01/11/2017 a taxa de juros de mora é equivalente: 1. Por mês, à taxa referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente; 2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês, nos termos da Lei 16.497/2017, regulamentado pelo Decreto 62.761/201.”



    E sendo os débitos de ICMS cobrados referentes ao exercício de 2022, quando já vigorava a Lei nº 16.497/2017, que alterou o art. 96 da Lei 6374/89, determinando a equivalência dos juros de mora à Taxa SELIC, não há que se falar em aplicação indevida da Lei nº 13.918/09.



    E não há que se falar também em ilegalidade de tal sistemática, tão pouco em violação ao art. 24, inciso I, da CF, já que a norma federal prevê, em regra, o mesmo índice de juros utilizado pela FESP para frações de mês, razão pela qual também não há afronta ao decidido pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000.



    De outro lado, não há se alegar os efeitos confiscatórios dos juros moratórios, posto que o confisco somente se caracteriza quando o valor importe em transferência da propriedade do contribuinte para o fisco, o que não ocorre no caso.



    [...]



    No caso sub judice, a princípio, a consideração dos juros aplicados mais multa e atualização monetária não importam emefeitos confiscatórios". 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente